Tribunal: TJBA
Processo: 8038975-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038975-97.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAU SEGUROS S/A Advogado(s): JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO APELADO: JURANDIR XAVIER COSTA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de Apelação interposto por ITAÚ SEGUROS S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, sob alegação de inércia da parte autora na adoção das providências necessárias ao cumprimento de mandado judicial, tendo o juízo dispensado expressamente a intimação pessoal da parte autora. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar se é válida a sentença que extingue o processo por suposta ausência de interesse superveniente da parte autora, sem que tenha sido realizada a prévia intimação pessoal da mesma, conforme exigência do art. 485, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir Embora a sentença tenha invocado os incisos IV e VI do art. 485 do CPC, o fundamento material revela a ocorrência do abandono da causa por inércia da parte autora, situação enquadrada no inciso III do mesmo dispositivo legal. O art. 485, § 1º, do CPC exige, para os casos de abandono da causa, a intimação pessoal da parte para suprir a omissão em cinco dias, formalidade indispensável que foi expressamente afastada pelo juízo de origem. A ausência da intimação pessoal da parte autora configura vício insanável que acarreta a nulidade da sentença, por violação ao devido processo legal. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “A extinção do processo com fundamento em abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.” “A dispensa da intimação pessoal da parte autora, mesmo diante de sua inércia, acarreta nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, incisos III, IV e VI, e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.822.542/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível N° 8038975-97.2024.8.05.0001, que tem como apelante ITAU SEGUROS S/A, e, como apelado JURANDIR XAVIER COSTA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões seguintes. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA